Tribunal: TJDFT
Processo: 0701544-83.2023.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. VIA ELEITA INADEQUADA.
1 – Embargos de declaração. De acordo com o art. 1022 do CPC cabem embargos de declaração, dentre outros, para esclarecer omissão no julgado.
2 – Omissão. A omissão apta a ser sanada na via dos declaratórios, é aquela verificada na decisão, isto é, quando esta foi omissa em algum ponto ou sobre alguma questão sobre a qual deveria se pronunciar o magistrado, tanto de ofício como a requerimento.
3 – Reapreciação da matéria. A pretexto de aduzir possuir o acórdão os vícios previstos no artigo 1.022/CPC, pretende a parte embargante rediscutir a matéria por não concordar com a conclusão alcançada pela Turma.
4 – Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.